Tribunal: TJES
Processo: 5002748-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002748-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURA MOTTA ANDRE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO DE BEM IMÓVEL PRÉVIO À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DO BEM. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O inciso III do art. 7º da Lei de Execuções Fiscais autoriza a adoção do arresto, de forma excepcional, nas hipóteses em que o devedor não tiver domicílio ou dele se ocultar.

2)
O Código de Processo Civil de 2015, embora não preveja as antigas cautelares típicas, em seu art. 301, dispõe que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

3)
A despeito de a nova sistemática processual consagrar a tutela cautelar ampla, geral e irrestrita, não eximiu a parte que dela necessite do dever de demonstrar o preenchimento de seus requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora no caso concreto, na forma do art. 300 do CPC. Precedentes.

4)
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.

5) Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende,
Município de Vila Velha
promove executivo fiscal em desfavor do agravante, adunando as CDAs n.ºs 4742/2023, 4743/2023 e 4744/2023, destinadas à cobrança de IPTU e taxa de coleta de lixo, pelo valor de R$ 426.585,75.

Como a primeira tentativa de citação do devedor, por correio, revelou-se frustrada (Id. 34870881), o juízo
a quo
determinou o arresto do bem imóvel vinculado ao fato gerador do tributo.

Com efeito, o inciso III do art. 7º da Lei de Execuções Fiscais autoriza a adoção dessa medida,
de forma excepcional
, nas hipóteses em que o devedor não tiver domicílio ou dele se ocultar,
hipóteses que não contemplam a
situação verificada nos autos
:

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

O Código de Processo Civil de 2015, embora não preveja as antigas cautelares típicas, em seu art. 301, dispõe que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Assim, a despeito de a nova sistemática processual consagrar a tutela cautelar ampla, geral e irrestrita, não eximiu a parte que dela necessite do
dever de
demonstrar o preenchimento
de seus requisitos
, quais sejam, o
fumus boni iuris e o periculum in mora
no caso concreto, na forma do art. 300 do CPC.

Portanto, para a concessão da medida urgente, é necessário não apenas a prova literal da dívida, mas também a comprovação de que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se demonstrar o efetivo risco ao resultado útil do processo.

Acerca da matéria, a jurisprudência do TJES ratifica a excepcionalidade da medida de arresto, devendo ser demonstrada, para a implementação, os requisitos do art. 300 do CPC:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO PRESENTES NO CASO CONCRETO – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A concessão de tutela cautelar de arresto antes de realizada a citação em execução fiscal somente é admitida em situações excepcionais e está condicionada à inequívoca demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, à luz do art. 300, do Código de Processo Civil
. [...] (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006293-33.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO EXECUTIVO E PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA ONLINE ANTES DA CITAÇÃO. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de arresto executivo dos bens do executado, bem como de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação do devedor. 2)
No que concerne ao arresto executivo, o c. Superior Tribunal de Justiça, especificamente em se tratando de execução fiscal, tem decidido pela necessidade de demonstração dos pressupostos da tutela de urgência para viabilizar a concessão do arresto executivo, não sendo o bastante o simples fato de ter sido frustrada a tentativa de localização da parte executada, porquanto a regra é de que a penhora online somente seja realizada após a citação do devedor.
[...] (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006137-45.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/11/2022)

A corroborar,
“o STJ entende possível, excepcionalmente, o arresto de bens do devedor antes de sua citação na execução fiscal, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 300 do CPC/2015”.
(AgInt no AREsp n. 2.194.883/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023.)

In casu
, verifica-se a efetiva comprovação do débito, em cujo favor milita a presunção de legitimidade e veracidade. Nada obstante, não há elementos que demonstrem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação de forma a autorizar a medida implementada.

Quanto aos demais pontos do agravo,
“
se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
”
(TJES, Classe: Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 5008509-64.2022.8.08.0000, 2
a
Câmara Cível, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de publicação: 04/08/2023)

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. Recurso NÃO conhecido. 1-
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem , por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. [...] 3- Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180020016, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 26/07/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0004664-43.2018.8.08.0035 EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBARGADA: MARIA CELESTE SALGADO RELATOR: DES. SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO E M E N T A CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO VÍCIOS DO ART. 1.022, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em observância ao duplo grau de jurisdição, cuidando-se de recurso de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não suscitada no Juízo de Primeiro Grau, ainda que seja de ordem pública, pena de supressão de instância.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 035189000991, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 30/10/2018)

Portanto, deixo de apreciar os pedidos de nulidade das certidões de dívida ativa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para cassar a decisão que determinou o arresto do imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Não vislumbrados os requisitos para o deferimento da medida de arresto, acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.